Tribunal: TRF3
Processo: 0058530-36.2012.4.03.6182
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: Gab. 01 - DES. FED. VALDECI DOS SANTOS
Órgão colegiado: 1a Turma
Data de julgamento: 2020-01-07

Ementa:
ementar para definir requisitos para a concessão ou revogação de imunidade tributária para entidades assistenciais, quando do julgamento do Recurso Extraordinário no 566.622/RS, em sessão de 23/02/2017.

VI. Ademais, no referido julgamento, o Supremo Tribunal Federal delimitou que as entidades beneficentes de assistência social ali mencionadas são aquelas que prestam serviços não somente na área de atuação estritamente prevista no artigo 203 da Constituição, mas também no campo das atividades relacionadas à saúde e à educação, fazendo-o sem fins lucrativos, com caráter assistencial em favor da coletividade, e que, enquanto não editada nova lei complementar, os requisitos a que alude o artigo 195, § 7o da Constituição são aqueles delineados no artigo 14 do Código Tributário Nacional.

VII. No presente caso, ao analisar o Regulamento do Serviço Social do Comércio - SESC, aprovado pelo Decreto no 61.836, de 5 de dezembro de 1967, verifica-se o preenchimento dos requisitos exigidos nos incisos I e II do artigo 14 do CTN.

VIII. No que concerne ao cumprimento do inciso III do artigo 14 do CTN, cumpre esclarecer que trata-se de obrigação imposta a todas as pessoas jurídicas, sendo comum a adoção de tal prática para a manutenção da saúde contábil das entidades privadas.

IX. Nesse contexto, não houve alegações de irregularidades na escrituração contábil e fiscal da impetrante.

X. Portanto, a impetrante comprovou através de documentos hábeis o preenchimento de todos os requisitos exigidos no artigo 14 do Código Tributário Nacional, razão pela qual faz jus ao manto da imunidade tributária no tocante às contribuições previdenciárias patronais.

XI. Apelação a que se dá provimento.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0058530-36.2012.4.03.6182

RELATOR: Gab. 01 - DES. FED. VALDECI DOS SANTOS

APELANTE: ORGANIZACAO DE SAUDE COM EXCELENCIA E CIDADANIA - OSEC

Advogado do(a) APELANTE: SERGIO HENRIQUE CABRAL SANT ANA - SP266742-A

APELADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0058530-36.2012.4.03.6182

RELATOR: Gab. 01 - DES. FED. VALDECI DOS SANTOS

APELANTE: ORGANIZACAO DE SAUDE COM EXCELENCIA E CIDADANIA - OSEC

Advogado do(a) APELANTE: SERGIO HENRIQUE CABRAL SANT ANA - SP266742-A

APELADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos à execução fiscal interpostos por Organização de Saúde com Excelência e Cidadania - OSEC em face da União Federal pleiteando:

I) a extinção parcial do crédito tributário devido a ocorrência de decadência;

II) a extinção total do crédito tributário em razão da ocorrência da prescrição;

III) o reconhecimento do direito à imunidade prevista no art. 195, § 7o, da Constituição Federal;

IV) a suspensão da exigibilidade do crédito tributário devido à adesão a programa de parcelamento fiscal.

A r. sentença monocrática julgou parcialmente os embargos, para reconhecer a ocorrência de prescrição do crédito tributário em cobro na CDA no 31.697.91O-4, condenando a União Federal ao pagamento de honorários advocatícios.

Nas razões recursais, a parte impetrante requer a reforma da sentença com a total procedência dos embargos.

Com contrarrazões, subiram os autos a esta Corte Regional.

É o

Inteiro teor:
717/779)

0058530-36.2012.4.03.6182

e - DJF3 Judicial 1 Data: 21/01/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

1a Turma

Juíza Federal DENISE APARECIDA AVELAR

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 21/01/2020

Julgamento: 07/01/2020

E M E N T A

TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. DECADÊNCIA. LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. SÚMULA No 555 DO STJ. ARTIGO 173, INCISO I, DO CTN. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS. REQUISITOS PREENCHIDOS. RECURSO PROVIDO.

I. Preliminarmente, com relação à decadência dos tributos sujeitos a lançamento por homologação, o Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula no 555 com a seguinte redação: "Quando não houver declaração do débito, o prazo decadencial quinquenal para o Fisco constituir o crédito tributário conta-se exclusivamente na forma do art. 173, I, do CTN, nos casos em que a legislação atribui ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da autoridade administrativa.".

II. Assim sendo, se o débito não foi declarado pelo contribuinte, aplica-se o prazo decadencial do artigo 173, inciso I, do CTN, que, por sua vez, prevê o lapso decadencial de 05 (cinco) anos a contar do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado.

III. No presente caso, não há nos autos comprovação de declaração do contribuinte, razão pela qual, deve ser aplicada contagem de prazo nos moldes estabelecidos no artigo 173, inciso I, do CTN.

IV. Ainda, no que concerne ao pedido de retificação da CDA 32.384.381-6, cumpre esclarecer que a União Federal já informou que a referida CDA já foi retificada, excluindo-se as competências correspondentes ao período de 03/01/1978 a 31/12/1994.

V. O Plenário do E. Supremo Tribunal Federal declarou a necessidade de lei complementar para definir requisitos para a concessão ou revogação de imunidade tributária para entidades assistenciais, quando do julgamento do Recurso Extraordinário no 566.622/RS, em sessão de 23/02/2017.

VI. Ademais, no referido julgamento, o Supremo Tribunal Federal delimitou que as entidades beneficentes de assistência social ali mencionadas são aquelas que prestam serviços não somente na área de atuação estritamente prevista no artigo 203 da Constituição, mas também no campo das atividades relacionadas à saúde e à educação, fazendo-o sem fins lucrativos, com caráter assistencial em favor da coletividade, e que, enquanto não editada nova lei complementar, os requisitos a que alude o artigo 195, § 7o da Constituição são aqueles delineados no artigo 14 do Código Tributário Nacional.

VII. No presente caso, ao analisar o Regulamento do Serviço Social do Comércio - SESC, aprovado pelo Decreto no 61.836, de 5 de dezembro de 1967, verifica-se o preenchimento dos requisitos exigidos nos incisos I e II do artigo 14 do CTN.

VIII. No que concerne ao cumprimento do inciso III do artigo 14 do CTN, cumpre esclarecer que trata-se de obrigação imposta a todas as pessoas jurídicas, sendo comum a adoção de tal prática para a manutenção da saúde contábil das entidades privadas.

IX. Nesse contexto, não houve alegações de irregularidades na escrituração contábil e fiscal da impetrante.

X. Portanto, a impetrante comprovou através de documentos hábeis o preenchimento de todos os requisitos exigidos no artigo 14 do Código Tributário Nacional, razão pela qual faz jus ao manto da imunidade tributária no tocante às contribuições previdenciárias patronais.

XI. Apelação a que se dá provimento.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0058530-36.2012.4.03.6182

RELATOR: Gab. 01 - DES. FED. VALDECI DOS SANTOS

APELANTE: ORGANIZACAO DE SAUDE COM EXCELENCIA E CIDADANIA - OSEC

Advogado do(a) APELANTE: SERGIO HENRIQUE CABRAL SANT ANA - SP266742-A

APELADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0058530-36.2012.4.03.6182

RELATOR: Gab. 01 - DES. FED. VALDECI DOS SANTOS

APELANTE: ORGANIZACAO DE SAUDE COM EXCELENCIA E CIDADANIA - OSEC

Advogado do(a) APELANTE: SERGIO HENRIQUE CABRAL SANT ANA - SP266742-A

APELADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos à execução fiscal interpostos por Organização de Saúde com Excelência e Cidadania - OSEC em face da União Federal pleiteando:

I) a extinção parcial do crédito tributário devido a ocorrência de decadência;

II) a extinção total do crédito tributário em razão da ocorrência da prescrição;

III) o reconhecimento do direito à imunidade prevista no art. 195, § 7o, da Constituição Federal;

IV) a suspensão da exigibilidade do crédito tributário devido à adesão a programa de parcelamento fiscal.

A r. sentença monocrática julgou parcialmente os embargos, para reconhecer a ocorrência de prescrição do crédito tributário em cobro na CDA no 31.697.91O-4, condenando a União Federal ao pagamento de honorários advocatícios.

Nas razões recursais, a parte impetrante requer a reforma da sentença com a total procedência dos embargos.

Com contrarrazões, subiram os autos a esta Corte Regional.

É o relatório.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0058530-36.2012.4.03.6182

RELATOR: Gab. 01 - DES. FED. VALDECI DOS SANTOS

APELANTE: ORGANIZACAO DE SAUDE COM EXCELENCIA E CIDADANIA - OSEC

Advogado do(a) APELANTE: SERGIO HENRIQUE CABRAL SANT ANA - SP266742-A

APELADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

Preliminarmente, com relação à decadência dos tributos sujeitos a lançamento por homologação, o Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula no 555 com a seguinte redação:

Súmula no 555 do STJ: Quando não houver declaração do débito, o prazo decadencial quinquenal para o Fisco constituir o crédito tributário conta-se exclusivamente na forma do art. 173, I, do CTN, nos casos em que a legislação atribui ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da autoridade administrativa.

Assim sendo, se o débito não foi declarado pelo contribuinte, aplica-se o prazo decadencial do artigo 173, inciso I, do CTN, que, por sua vez, prevê o lapso decadencial de 05 (cinco) anos a contar do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, in verbis:

"Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após 5 (cinco) anos, contados:

I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado;"

No presente caso, não há nos autos comprovação de declaração do contribuinte, razão pela qual, deve ser aplicada contagem de prazo nos moldes estabelecidos no artigo 173, inciso I, do CTN.

Ainda, no que concerne ao pedido de retificação da CDA 32.384.381-6, cumpre esclarecer que a União Federal já informou que a referida CDA já foi retificada, excluindo-se as competências correspondentes ao período de 03/01/1978 a 31/12/1994.

Passo, então, à análise da questão da imunidade tributária conferida às entidades filantrópicas, através de breve evolução histórica.

A Lei n° 3.577/59 estabelecia a isenção da cota patronal das entidades de fins filantrópicos reconhecidas de utilidade pública, da chamada taxa de contribuição de previdência aos institutos e caixas de aposentadoria e pensões, estabelecendo como condição única a não percepção de remuneração dos membros da diretoria, como previsto nos seus artigos 1o e 2o.

Posteriormente, o Decreto-lei no 1.572/77 revogou mencionada lei, mantendo o direito à isenção das entidades de fins filantrópicos que até então fossem reconhecidas de utilidade pública e cujos diretores não recebessem remuneração.

O Decreto n° 83.081/79, em seu artigo 68, acrescentou a necessidade de não perceberem seus diretores, sócios ou irmãos remuneração, vantagem ou benefício pelo desempenho das respectivas funções.

O Decreto no 89.312/84, no artigo 153, também tratou da matéria, sem acrescentar novidades ao que lhe antecedeu.

A matéria permaneceu assim regulada até a promulgação da Constituição Federal de 1988, que determinou a isenção da contribuição previdenciária às entidades beneficentes no artigo 195, § 7o, in verbis:

§ 7o - São isentas de contribuição para a seguridade social as entidades beneficentes de assistência social que atendam às exigências estabelecidas em lei.

O Supremo Tribunal Federal, ao analisar o Mandado de Injunção 232-1/RJ, entendeu que a referida norma constitucional é de eficácia limitada.

Em conformidade com o mandamento constitucional, veio a lume a Lei n° 8.212/91, que regulamentou a matéria nos seguintes termos:

Art. 55. Fica isenta das contribuições de que tratam os arts. 22 e 23 desta lei a entidade beneficente de assistência social que atenda aos seguintes requisitos cumulativamente:

I - seja reconhecida como de utilidade pública federal e estadual ou do Distrito Federal ou municipal;

II - seja portadora do Certificado ou do Registro de entidade de Fins Filantrópicos, fornecido pelo Conselho Nacional de Serviço Social, renovado a cada três anos;

III - promova a assistência social beneficente, inclusive educacional ou de saúde, a menores, idosos, excepcionais ou pessoas carentes;

IV - não percebam seus diretores, conselheiros, sócios, instituidores ou benfeitores remuneração e não usufruam vantagens ou benefícios a qualquer título;

V - aplique integralmente o eventual resultado operacional na manutenção e desenvolvimento de seus objetivos institucionais, apresentando anualmente ao Conselho Nacional da Seguridade Social relatório circunstanciado de suas atividades.

1° Ressalvados os direitos adquiridos, a isenção de que trata este artigo será requerida ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), que terá o prazo de 30 (trinta) dias para despachar o pedido.

2° A isenção de que trata este artigo não abrange empresa ou entidade que, tendo personalidade jurídica própria, seja mantida por outra que esteja no exercício da isenção.

Não obstante, o Plenário do E. Supremo Tribunal Federal declarou a necessidade de lei complementar para definir requisitos para a concessão ou revogação de imunidade tributária para entidades assistenciais, quando do julgamento do Recurso Extraordinário no 566.622/RS, em sessão de 23/02/2017:

"IMUNIDADE - DISCIPLINA - LEI COMPLEMENTAR. Ante a Constituição Federal, que a todos indistintamente submete, a regência de imunidade faz-se mediante lei complementar." (RE 566622, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 23/02/2017, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-186 DIVULG 22-08-2017 PUBLIC 23-08-2017)

Dessa forma, decidiu o E. STF que para definir condições diversas além daquelas previstas no Código Tributário Nacional para a concessão de imunidade tributária é necessário a edição de lei complementar.

"Cabe à lei ordinária apenas prever requisitos que não extrapolem os estabelecidos no Código Tributário Nacional ou em lei complementar superveniente, sendo-lhe vedado criar obstáculos novos, adicionais aos já previstos em ato complementar. Caso isso ocorra, incumbe proclamar a inconstitucionalidade formal.

(...)

Salta aos olhos extrapolar o preceito legal o rol de requisitos definido no artigo 14 do Código Tributário Nacional. Não pode prevalecer a tese de constitucionalidade formal do artigo sob o argumento de este dispor acerca da constituição e do funcionamento das entidades beneficentes. De acordo com a norma discutida, entidades sem fins lucrativos que atuem no campo da assistência social deixam de possuir direito à imunidade prevista na Carta da República enquanto não obtiverem título de utilidade pública federal e estadual ou do Distrito Federal ou municipal, bem como o Certificado ou o Registro de Entidades de Fins Filantrópicos fornecido, exclusivamente, pelo Conselho Nacional de Serviço Social. Ora, não se trata de regras procedimentais acerca dessas instituições, e sim de formalidades que consubstanciam "exigências estabelecidas em lei" ordinária para o exercício da imunidade. Tem-se regulação do próprio exercício da imunidade tributária em afronta ao disposto no artigo 146, inciso II, do Diploma Maior.

(...)

Não impressiona a alegação da necessidade de tal disciplina para evitar que falsas instituições de assistência e educação sejam favorecidas pela imunidade. A Carta autorizou as restrições legais com o claro propósito de assegurar que essas entidades cumpram efetivamente o papel de auxiliar o Estado na prestação de assistência social. Nesse sentido, os requisitos estipulados no artigo 14 do Código Tributário Nacional satisfazem, plenamente, o controle de legitimidade dessas entidades a ser implementado pelo órgão competente para tanto - a Receita Federal do Brasil. O § 1o do aludido artigo 14 permite, inclusive, a suspensão do benefício caso seja atestada a inobservância dos parâmetros definidos.

Diversamente, e resultando em ofensa à proporcionalidade na perspectiva "vedação de estabelecimento do meio restritivo mais oneroso", os requisitos previstos nos incisos I e II do artigo 55 da Lei no 8.212, de 1991, não implicam controle, pelo órgão competente, capaz de levar à adoção da medida suspensiva, mas condições prévias, impeditivas do exercício da imunidade independente de verificar-se qualquer irregularidade, e cuja satisfação depende da atuação de um órgão burocrático, sem função de fiscalização tributária, denominado Conselho Nacional de Assistência Social.

Isso não significa que as entidades beneficentes não devam ser registradas em órgãos da espécie ou reconhecidas como de utilidade pública. O ponto é que esses atos, versados em lei ordinária, não podem ser, conforme o artigo 146, inciso II, da Carta, constitutivos do direito à imunidade, nem pressupostos anteriores ao exercício deste. Possuem apenas eficácia declaratória, de modo que a negativa de registro implique motivo suficiente para a ação de controle pelo órgão fiscal - a Receita Federal do Brasil - ao qual incumbe a verificação do não atendimento às condições materiais do artigo 14 do mencionado Código."

(RE 566622, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 23/02/2017, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-186 DIVULG 22-08-2017 PUBLIC 23-08-2017, pág 18)

Ademais, no referido julgamento, o Supremo Tribunal Federal delimitou que as entidades beneficentes de assistência social ali mencionadas são aquelas que prestam serviços não somente na área de atuação estritamente prevista no artigo 203 da Constituição, mas também no campo das atividades relacionadas à saúde e à educação, fazendo-o sem fins lucrativos, com caráter assistencial em favor da coletividade, e que, enquanto não editada nova lei complementar, os requisitos a que alude o artigo 195, § 7o da Constituição são aqueles delineados no artigo 14 do Código Tributário Nacional, in verbis:

"Art. 14. O disposto na alínea c do inciso IV do artigo 9o é subordinado à observância dos seguintes requisitos pelas entidades nele referidas:

I - não distribuírem qualquer parcela de seu patrimônio ou de suas rendas, a qualquer título;

II - aplicarem integralmente, no País, os seus recursos na manutenção dos seus objetivos institucionais;

III - manterem escrituração de suas receitas e despesas em livros revestidos de formalidades capazes de assegurar sua exatidão.

§ 1o Na falta de cumprimento do disposto neste artigo, ou no § 1o do artigo 9o, a autoridade competente pode suspender a aplicação do benefício.

§ 2o Os serviços a que se refere a alínea c do inciso IV do artigo 9o são exclusivamente, os diretamente relacionados com os objetivos institucionais das entidades de que trata este artigo, previstos nos respectivos estatutos ou atos constitutivos."

No presente caso, ao analisar o Estatuto Social da Organização de Saúde com Excelência e Cidadania - OSEC, verifica-se o preenchimento dos requisitos exigidos nos incisos I e II do artigo 14 do CTN:

"Art. 1o - A Organização de Saúde com Excelência e Cidadania - OSEC, também designada simplesmente pela sigla OSEC, é uma associação civil de direito privado sem objetivos econômicos, com finalidade não lucrativa, de caráter filantrópico e de assistência social, fundada em 28 de junho de 1968, com seus atos constitutivos registrados e arquivados no Cartório do 1o Ofício do Registro Civil das Pessoas Jurídicas da Capital do Estado de São Paulo, sob o no 16.171-A, Livro A, no 40, em 24 de julho de 1968.

Art. 4o - A Organização de Saúde com Excelência e Cidadania - OSEC tem por finalidade:

a) promover a saúde por meio de parcerias públicas e privadas;

b) promover saúde particular respeitando a filantropia na forma da lei;

c) estimular pesquisas na área da saúde, por meio de parcerias públicas e privadas;

d) promover integração à educação por meio de parcerias co instituições de ensino na esfera da saúde;

e) promover assistência social e filantrópica em seu sentido lato, diretamente, mediante criação de núcleos comunitários e unidades de assistência à saúde, ou supletivamente, por meio de colaboração com entidades já existentes, assessorando-as em suas necessidades;

f) concorrer para o desenvolvimento da solidariedade humana, mediante aperfeiçoamento do Homem e a preservação da Natureza, inspirada nos princípios cívicos, sociais e democráticos;

g) locação e administração de bens móveis e imóveis próprios;

h) outras atividades de relevante interesse social.

Art. 5o - A Organização de Saúde com Excelência e Cidadania - OSEC aplicará os seus recursos integralmente na manutenção dos objetivos institucionais previstos neste Estatuto Social.

Art. 16 - O Conselho de Administração, de caráter permanente, será composto por 6 (seis) membros eletivos e, facultativamente, igual número de suplentes, associados ou não, residentes no país, com curso de nível universitário ou que tenham exercido, por prazo mínimo de 03 (três) anos, cargo de administrador de sociedade ou de conselheiro administrativo ou fiscal.

Parágrafo Sexto - Os Conselheiros Administrativos não receberão remuneração pelos serviços que, nesta condição, prestarem à organização social, ressalvada a ajuda de custo por reunião da qual participem.

Art. 18 - A Organização de Saúde com Excelência e Cidadania - OSEC será dirigida e administrada por uma Diretoria Executiva composta de 2 (dois) membros, designados: Diretor Presidente e Diretor Administrativo Financeiro, eleitos e destituíveis pela Assembléia Geral, perante a qual tomarão posse, com mandato de 5 (cinco) anos, podendo ser reeleitos.

Parágrafo Terceiro - Os membros da Diretoria Executiva não receberão qualquer tipo de remuneração pelo exercício dos respectivos cargos e funções.

Art. 23 - O Conselho Fiscal, de caráter permanente, será composto de 03 (três) membros efetivos e de igual número de suplentes, associados ou não, residentes no País, com curso de nível universitário ou que tenham exercido, por prazo mínimo de 03 (três) anos, cargo de administrador de sociedade ou de conselheiro fiscal'

Parágrafo Primeiro - Os membros do Conselho Fiscal serão eleitos em Assembléia Geral, podendo ser reeleitos, e não receberão qualquer tipo de remuneração pelo exercício das respectivas funções.

No que concerne ao cumprimento do inciso III do artigo 14 do CTN, cumpre esclarecer que trata-se de obrigação imposta a todas as pessoas jurídicas, sendo comum a adoção de tal prática para a manutenção da saúde contábil das entidades privadas.

Nesse contexto, não houve alegações de irregularidades na escrituração contábil e fiscal da impetrante.

Portanto, a impetrante comprovou através de documentos hábeis o preenchimento de todos os requisitos exigidos no artigo 14 do Código Tributário Nacional, razão pela qual faz jus ao manto da imunidade tributária no tocante às contribuições previdenciárias patronais.

Com relação aos honorários advocatícios, condeno a União Federal ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Isto posto, dou provimento à apelação da parte embargante, apenas para reconhecer a imunidade tributária no tocante às contribuições previdenciárias patronais, nos termos do artigo 195. §7o, da CF.

É o voto.

E M E N T A

TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. DECADÊNCIA. LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. SÚMULA No 555 DO STJ. ARTIGO 173, INCISO I, DO CTN. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS. REQUISITOS PREENCHIDOS. RECURSO PROVIDO.

I. Preliminarmente, com relação à decadência dos tributos sujeitos a lançamento por homologação, o Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula no 555 com a seguinte redação: "Quando não houver declaração do débito, o prazo decadencial quinquenal para o Fisco constituir o crédito tributário conta-se exclusivamente na forma do art. 173, I, do CTN, nos casos em que a legislação atribui ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da autoridade administrativa.".

II. Assim sendo, se o débito não foi declarado pelo contribuinte, aplica-se o prazo decadencial do artigo 173, inciso I, do CTN, que, por sua vez, prevê o lapso decadencial de 05 (cinco) anos a contar do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado.

III. No presente caso, não há nos autos comprovação de declaração do contribuinte, razão pela qual, deve ser aplicada contagem de prazo nos moldes estabelecidos no artigo 173, inciso I, do CTN.

IV. Ainda, no que concerne ao pedido de retificação da CDA 32.384.381-6, cumpre esclarecer que a União Federal já informou que a referida CDA já foi retificada, excluindo-se as competências correspondentes ao período de 03/01/1978 a 31/12/1994.

V. O Plenário do E. Supremo Tribunal Federal declarou a necessidade de lei complementar para definir requisitos para a concessão ou revogação de imunidade tributária para entidades assistenciais, quando do julgamento do Recurso Extraordinário no 566.622/RS, em sessão de 23/02/2017.

VI. Ademais, no referido julgamento, o Supremo Tribunal Federal delimitou que as entidades beneficentes de assistência social ali mencionadas são aquelas que prestam serviços não somente na área de atuação estritamente prevista no artigo 203 da Constituição, mas também no campo das atividades relacionadas à saúde e à educação, fazendo-o sem fins lucrativos, com caráter assistencial em favor da coletividade, e que, enquanto não editada nova lei complementar, os requisitos a que alude o artigo 195, § 7o da Constituição são aqueles delineados no artigo 14 do Código Tributário Nacional.

VII. No presente caso, ao analisar o Regulamento do Serviço Social do Comércio - SESC, aprovado pelo Decreto no 61.836, de 5 de dezembro de 1967, verifica-se o preenchimento dos requisitos exigidos nos incisos I e II do artigo 14 do CTN.

VIII. No que concerne ao cumprimento do inciso III do artigo 14 do CTN, cumpre esclarecer que trata-se de obrigação imposta a todas as pessoas jurídicas, sendo comum a adoção de tal prática para a manutenção da saúde contábil das entidades privadas.

IX. Nesse contexto, não houve alegações de irregularidades na escrituração contábil e fiscal da impetrante.

X. Portanto, a impetrante comprovou através de documentos hábeis o preenchimento de todos os requisitos exigidos no artigo 14 do Código Tributário Nacional, razão pela qual faz jus ao manto da imunidade tributária no tocante às contribuições previdenciárias patronais.

XI. Apelação a que se dá provimento. ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, por unanimidade, deu provimento à apelação da parte embargante apenas para reconhecer a imunidade tributária no tocante às contribuições previdenciárias patronais, nos termos do artigo 195, §7o, da CF, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.